Tribunal: TJES
Processo: 0000717-33.2021.8.08.0016
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000717-33.2021.8.08.0016

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ELIERLEI SCHROEDER DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
LESÃO CORPORAL
E AMEAÇA
, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. TEMOR DEMONSTRADO PELO REQUERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRECEDENTE.
P
LEITO DE REDUÇÃO DO VALOR, FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO, POR DANOS CAUSADOS À VÍTIMA.
ACOLHIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Materialidade e autoria do crime de lesões corporais, fartamente comprovadas no boletim de ocorrência unificado, requerimento de medidas protetivas, laudo de lesões corporais, e declarações da vítima, que, nos delitos de violência doméstica, assumem especial relevância, tendo em vista que, as condutas ofensivas são praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

2.
O crime de ameaça é formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora, provoca o temor de sofrer mal injusto e grave, que, na hipótese, restou suficientemente demonstrado, pois a vítima, à época dos fatos, requereu a concessão de medidas protetivas de urgência. Precedente do TJES
.

3.
Considerando as especificidades do caso, bem como as condições socioeconômicas apresentadas, tanto pelo réu, quanto pela vítima, reduz-se o valor, arbitrado a título de reparação dos danos sofridos pela vítima, de R$ 8.000,00 (oito mil reais), para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

4.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000717-33.2021.8.08.0016
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELIERLEI SCHROEDER DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: LUCAS LEON DAMASCENA MARTINUZZO - ES39370, LETICIA ROCHA RIBEIRO MARTINUZZO - ES39197

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
E
LIERLEI SCHROEDER DOS SANTOS
,
irresignado com a sentença, proferida pelo Juízo da
Comarca Integrada de Conceição do Castelo e Brejetuba/
ES (fls.
82/83
),
que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes de
lesões corporais

e

ameaça,
n
o contexto de violência doméstica
(art. 129, § 9º,
e 1
47,
ambos
do CP,
na forma da Lei 11.340/06
),
à pena total de 0
4
(quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto,
e pagamento de indenização à vítima,
a título de reparação de danos,
no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais),

A defesa
sustenta,
em suas razões,
a fragilidade probatória, e requer a

absolvição.

Alternativamente, pugna pela
redução
do valor, arbitrado a título d
e
reparação de

danos,
à
vítima (Id. 6720290).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que,
na
noite de 22/03/2021, na localidade Córrego Grande, zona rural da cidade de Brejetuba/ES, E
LIERLEI SCHROEDER DOS SANTOS ofendeu a integridade física de sua companheira, a Sra. Ester de Oliveira Rodrigues, com empurrões, socos e chutes,
que resultaram em lesões corporais
de natureza leve.

Apurou-se que, na oportunidade, o réu
proferiu diversos xingamentos,
ameaçou
causar mal injusto e grave à companheira, e ainda, ceifar a vida do filho do casal, razão pela qual
Ester
deixou a residência.

Consta mais que, n
a manhã do dia seguinte, o réu localizou Ester, e, novamente a agrediu fisicamente,
sendo auxiliado, na oportunidade, por seu pai, o Sr. Elias Alves dos Santos.

Passo a apreciar os pleitos recursais.

A
alegação de insuficiência probatória não se sustenta, conquanto a
materialidade
dos crimes restou fartamente comprovada n
o
boletim de ocorrência nº
44603893
(fl
s
.
06/07
),
requerimento de
medidas protetivas (fl.
12
),
e
laudo de lesões corporais (fl
s
.
16/17
).

Já a

autoria
está com
p
rovada pelas declarações da vítima, Sra.
Ester de Oliveira Rodrigues
, afirmando que, o ora apelante a agrediu fisicamente,
e ameaçou matar o filho do casal

(fl.
08
e mídia de fl.
50
).

E
e
mbora o
apelante tenha negado a autoria dos crimes em Juízo (
mídia de fl.
50
)
, tal versão
não
se mostrou suficiente, para ilidir a sua responsabilidade.

Importante consignar que é pacífico, tanto na doutrina, quanto na jurisprudência, que,
a palavra da
ofendida
, em harmonia com os demais elementos contidos nos autos, possui relevante valor, em termos de provas, sobretudo no tocante aos crimes que envolvam violência doméstica e familiar, tendo em vista que, tais condutas, são praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.

Destaco, ademais, que o crime de
ameaça, é
formal e instantâneo, que independente do resultado lesivo, proferido pelo agente, e resta consumado quando a conduta ameaçadora, provoca na vítima, o temor de sofrer mal injusto e grave
(TJES. APCr 0011284-03.2019.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal;
Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio
;
Julg. 17/03/2021;
DJ
e:
20/05/2021).

E na hipótese, o
temor, acerca da concretização das ameaças, restou suficientemente demonstrado, pois
Ester
, à época dos fatos, requereu a concessão de medidas protetivas de urgência (fl.
12
).

Assim,
não há que se falar em insuficiência probatória.
.

Lado outro,
merece provimento o pleito de

redução
do valor, arbitrado
no patamar de
R$ 8.000,00
(oito mil reais),
a título de
reparação dos danos
sofridos pela
vítima,

considerando tratar-se de réu
hipossuficiente,
que, inclusive, foi assistido por
defensor dativo.

Desse modo,
considerando as especificidades do caso, bem como as condições socioeconômicas apresentadas, tanto pelo réu, quanto pela vítima,
reduz-se o valor, para a quantia de R$ 1.000,00
(mil reais), destacando que a vítima poderá buscar complementação
na esfera cível, c
aso entenda cabível.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO A
O RECURSO,
para
redimensionar a
indenização
, arbitrada a
título de danos morais, para a vítima,
para o montante de R$
1.000,00
(mil reais).

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para dar parcial provimento ao recurso.